Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo apelante, mantendo a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/194, Lei das Contravenções Penais, na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão teria sido omisso na análise dos depoimentos prestados pela ofendida em sede inquisitorial e judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos ou para o exame de novas teses jurídicas.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões apresentadas no recurso e por unanimidade manteve intacta a r. sentença que condenou o embargante como incurso nas penas do delito de vias de fato praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e não providos.